Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-16.2021.8.11.0020
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001642-16.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INETE SILVA ARAUJO - CPF: 855.016.202-78 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001642-16.2021.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA

Recorrente(s):

Inete Silva Araújo

Recorrido(s):

Vivo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. No caso em apreço, não há provas de que a parte autora contratou os serviços de telefonia junto à Recorrida. Ademais, percebe-se a divergência do endereço da parte recorrente e do local para onde foram enviadas as cobranças da utilização dos mencionados serviços.

3. Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, o que não ocorreu no caso em discussão. O conjunto probatório trazido pelo Recorrido é prova unilateral, ou seja, insuficiente para comprovar a veracidade de suas alegações.

4. Não havendo comprovação de que a Recorrente contratou os serviços, não há como responsabilizar a consumidora de modo que a restrição de seu nome por débitos não contraídos é indevida. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
REJEITO
as preliminares suscitadas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, bem como o pedido contraposto formulado.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95)”.

A Autora, ora Recorrente, argumenta que descobriu que se encontrava com seu CPF negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Nega a relação jurídica e postula a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Em sua defesa, afirma a Recorrida que a parte autora realizou a contratação do serviço de telefonia, mantendo titularidade da linha no (66) 99938-6665, vinculada à conta 0258485798, que manteve ativa pelo período de 11/09/2015 até 23/02/2017, sendo encerrado por inadimplência.

Pois bem. Compulsando detidamente as provas juntadas aos autos, tenho que razão assiste à Requerente.

Isso porque, não se vislumbra prova de que a parte autora contratou os serviços de linha telefônica junto à Recorrida.

Também se percebe a divergência de endereços, sendo que as faturas foram enviadas ao Município de Rondonópolis e a parte autora reside em Alto Araguaia, senão vejamos:

Não se vislumbra nos autos qualquer documento suficientemente forte para comprovar a relação jurídica, como por exemplo, um contrato assinado ou áudio de contratação. Deste modo, tenho que as faturas, o relatório de chamadas e as telas sistêmicas não devem, por si só, serem consideradas para depreender que a Autora foi inadimplentes com as supostas dívidas.

A propósito:

Recurso Inominado n. 1021972-85.2021.8.11.0003 Origem: 1o Juizado Especial de Rondonópolis Parte Recorrente: Guiomar Maria de Jesus Parte Recorrida: Vivo S/A Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães Data do julgamento: 26/05/2022 Ordem na pauta: 40 EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – TELAS SISTÊMICAS – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade in re ipsa.

(N.U 1021972-85.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Recurso

Inominado no.: 1027087-87.2021.8.11.0003 Origem: 2o

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Recorrente(s): MAURA ALENCAR DA SILVA Recorrido(s): VIVO S.A Juiz

Relator: Marcelo

Sebastião Prado de Moraes Data

do Julgamento: 23/05/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA –PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, que conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida.

Via de consequência, imperioso afastar a condenação do pedido contraposto imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1027087-87.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

Assim, considerando que a negativação do nome da Recorrente é claramente indevido, restou configurada a obrigação de reparar o dano moral sofrido por ela.

Em relação ao
quantum
indenizatório, percebe-se que a parte Recorrente possui outra negativação no valor de R$ 149,74, registrado por PERNAMBUCANAS FINANCIADOR, incluído em 25/08/2019. Por isso, entendo que o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, declaro a inexistência do débito em questão e condeno a

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais
)
, corrigido monetariamente a partir desta data – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022